Tribunal: TJDFT
Processo: 0754059-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual. Ação coletiva no 32.159/97. Irdr no 21. Servidor da administração direta. Representação pelo Sindireta/df. Contribuição comprovada. Legitimidade ativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa apresentada em exceção de pré-executividade.
II. Questões em discussão
2. Definir se o exequente possui legitimidade ativa para, à luz da tese firmada no IRDR no 21, promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
III. Razões de decidir
3. Em atenção à tese firmada no IRDR no 21, apenas os servidores que integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, detêm legitimidade para promover o cumprimento individual do título coletivo.
4. Se a exequente exercia o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda — órgão da Administração Direta — e contribuía para o SINDIRETA/DF à época da ação coletiva, atendido está o requisito de representatividade exigido pelo precedente vinculante
5. A constituição do SINDFAZ/DF em 2010 não afasta a legitimidade da agravada, visto que, à época do ajuizamento da ação coletiva em 1997, a representação sindical era exercida exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, circunstância que atendia o princípio da unicidade sindical.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727375-89.2025.8.07.0000, rel. des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30/9/2025; TJDFT, AGI 0720718-34.2025.8.07.000, rel. des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13/8/2025; IRDR n° 21.